Tribunal: TJDFT
Processo: 0729984-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729984-84.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME AGRAVADO: EDUARDO ANDRADE, CRISTIANO RIBEIRO VELASCO, THAISA ARAUJO DE ALMEIDA VELASCO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA - ME contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Ação Execução de Título Extrajudicial n. 0729190-60.2021.8.07.0001, proposta pela ora agravante em desfavor de EDUARDO ANDRADE, CRISTIANO RIBEIRO VELASCO e THAÍSA ARAÚJO DE ALMEIDA VELASCO. Nos termos da r. decisão recorrida(ID 100921659naorigem),ad. Magistrada de primeiro grau determinou a emenda à inicial: (...)a)para apresentar o comprovante de pagamento do IPTU inserido na planilha descrita na inicial, ou, se o caso, decotar o valor do referido tributo, devendo apresentar nova planilha atualizada do valor da dívida, com a devida atualização do valor da causa. Esclareça-se que este Juízo adota o entendimento de que o IPTU/TLP e outros débitos junto às concessionárias não pagos devem ser vindicados mediante ação de conhecimento ou execução de obrigação de fazer, não cabendo tal cobrança nestes autos de execução de obrigação de pagar quantia certa pela incompatibilidade do procedimento. (...) Nas razões recursais, a autora defende que a execução está lastreada em contrato de locação não adimplido, onde há, inclusive, a previsão de que os agravados devem pagar à agravante os valores de IPTU (cláusula III do contrato - ID 100796963 do processo originário). Aduz, portanto, que a r. decisão vergastada foi equivocada ao determinar a apresentação do comprovante de pagamento do IPTU ou a decotação do valor do tributo da dívida exequenda, sob o entendimento de que esses tributos devem ser vindicados mediante ação de conhecimento ou execução de obrigação de fazer. Pugna, ao final, pela antecipação da tutela recursal, para prosseguimento da ação executiva em relação aos débitos do IPTU vencidos e dos demais vincendos. Em provimento definitivo, postulou a cassação da decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo. É o relatório. Decido. O artigo1.015 do Código de Processo Civil enumera as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, dentre as quais não se encontra inserido o ato judicial que determina a apresentação de emenda à inicial. Nada obstante o teor do aludido dispositivo legal, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Há que se falar, portanto, que a tese jurídica firmada reconhece a taxatividade mitigada do mencionado art. 1.015 do Código de Processo Civil, possibilitando, excepcionalmente, a interposição de agravo de instrumento, desde que preenchido um requisito objetivo: a urgência. Vale dizer que a urgência decorre da inutilidade do julgamento futuro da questão no recurso de apelação, devendo o Tribunal examinar a demanda de maneira imediata para que o tempo de espera não acarrete a prestação jurisdicional de pouco ou nenhum proveito para a parte. Nessa senda, a mitigação do dispositivo legal somente abarca situações especialíssimas, as quais não estão presentes no caso em tela. No caso em apreço, a d. Magistrada de primeiro grau se limitou a determinar a apresentação do comprovante do IPTU inserido na planilha juntada com a inicial ou decotar esse valor devido ao entendimento de que ação interposta não é o meio hábil para cobrança desse tipo de tributo, o que deve ser feito por meio de ação de conhecimento ou de execução de obrigação de fazer. Nesse sentido, o ato judicial impugnado possui caráter meramente ordinatório e não possui o condão de provocar gravame à agravante, tendo em vista que a decisão que determina a emenda à inicial pode ser considerada, no máximo, uma possibilidade de futuro gravame em caso de não obediência. O que se visualiza é justamente o oposto: à parte foi oportunizada a manifestação e cumprimento dos requisitos legais necessários ao prosseguimento da relação processual. Ademais, não há risco de irreversibilidade da determinação para a comprovação dos documentos necessários ou a decotação do valor do tributo da planilha da dívida exequenda, uma vez que, em caso de inércia da agravante, o processo deverá ser extinto, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 485, inciso I, do Código de Processo Civil, tornando cabível a interposição de apelação cível, na qual se examinará a questão suscitada perante o colegiado, se assim desejar a parte. A corroborar este entendimento, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão resistida nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que, em sede de busca e apreensão, determina a emenda da inicial a fim de comprovar a constituição da ré em mora não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Conforme disposto no art. 1009, § 1o, do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão, pois podem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. 6. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, possível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1345169, 07070953920218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não possui conteúdo decisório. 2. No caso dos autos, a decisão agravada limitou-se a intimar o autor para emendar a petição inicial. Logo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. A possibilidade de indeferimento da petição inicial por falta de atendimento à intimação não é capaz de conceder caráter decisório ao ato impugnado. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1327115, 07476166020208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no P Je: 26/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)– grifo nosso Portanto, manifesta é a inadmissibilidade do presente agravo de instrumento, tendo em vista que o prejuízo é condição para o manejo de recurso, não existindo, no momento, ato judicial revestido de carga decisória passível de criar gravame à recorrente. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. caso sub examine, as disposições contidas no parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil. Com estas considerações NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 17 de setembro de 2021 às 14:08:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora